Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009272-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO), MAURILIO DE ASSUNCAO - CPF: 140.543.881-91 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ADJUDICADO E O CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS REALIZADAS APÓS A DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo o recorrente se manifestado quanto as restrições do imóvel, bem como quanto a imissão na sua posse no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso reabrir a discussão desta matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Cód. 5196, movida em face de MAURÍLIO DE ASSUNCAO, indeferiu os pedidos de imissão na posse do imóvel adjudicado e o cancelamento das hipotecas realizadas após a decretação da fraude à execução, em razão da ocorrência da preclusão temporal.

Em suas razões, a agravante sustenta que a oportunidade de requerer o cancelamento e baixa das restrições deriva da expedição de carta de adjudicação, assim como o pedido de imissão na posse, não havendo, portanto, se falar em preclusão temporal.

Defende a impossibilidade de se requerer as providências quanto à imissão na posse e cancelamento das hipotecas em processo autônomo, posto que a competência para decidir sobre o assunto é do juízo da execução.

Deste modo, pugna, liminarmente, a imissão provisória na posse do imóvel
sub judice
e, no mérito, o cancelamento de todas as hipotecas inscritas na matrícula de no 883 do 1o Oficio de Novo São Joaquim/MT, quais sejam, AV35, AV36, AV37, AV38, AV39, AV40, AV41, AV42, AV43, AV44, AV45, AV46, AV47, AV48, AV49 e AV51, bem como a ratificação da liminar.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID no 41143995.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no documento de ID no 45847451.

Em contrarrazões recursais de ID no 43947473, o agravado refuta
in totum
as alegações do agravante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Analisando o caderno processual, verifico que o Juízo de primeiro grau andou bem ao considerar as alegações do agravante preclusas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão em combate deriva de ação de execução proposta pelo recorrente em desfavor do recorrido, sentenciada em 14.05.2018.

A sentença homologou a adjudicação do bem imóvel e Lavratura de Auto de Adjudicação, em favor do exequente. Foi expedida, ainda, Carta de Adjudicação, sendo o feito arquivado após atingir a sua finalidade e transitar em julgado.

Conforme denotam as informações prestadas pelo juízo
a quo,
após o trânsito em julgado da demanda, a
“empresa Arven Gestão Financeira e Patrimonial Ltda – ME,
(terceira alheia aos autos)
informou a celebração de instrumento particular de cessão de crédito a título oneroso com subrogação de direitos com a exequente
(Bunge)
em 10.10.2018, requerendo a adjudicação do imóvel.

Decidiu-se que a realização posterior de negócio jurídico entabulado entre exequente e terceiro alheio ao processo, não possui condão de alterar a situação processual dos autos, de modo que a celebração de negócio entre as partes acerca do imóvel deveria ser regularizada por ambas junto ao cartório de registro competente, não havendo que se falar em substituição processual nos presentes autos, bem como que o feito já tinha atingido sua finalidade.

Em seguida, a exequente (BUNGE) peticionou aos autos requerendo a imissão na posse do imóvel e outras providências relativas ao cancelamento de averbações, aduzindo, que não foi possível a regularização do imóvel junto ao Cartório de Registro, uma vez que consta na matrícula do referido imóvel ainda como sendo propriedade de terceiro
, mesmo sendo declarada a ineficácia da alienação fraudulenta promovida pelo executado a José Olivio Lourencette e atos e garantias praticados junto ao Banco do Brasil.

Desta forma requereu a exequente a baixa às restrições do imóvel
sub judice
, bem como a imissão da posse. Pedidos indeferidos pelo juízo
a quo,
ante o reconhecimento da preclusão temporal
.

Pois bem.

O artigo 507, do Código de Processo Civil aduz:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.”

Cumpre esclarecer que a maioria dos doutrinadores, baseados nas lições de Giuseppe Chiovenda, classifica a preclusão como sendo
“a perda da faculdade de praticar determinado ato processual”
.

Marinoni, em seu Manual de Processo de Conhecimento aduz o quanto segue:

“... a preclusão consiste – fazendo-se um paralelo com figuras do direito material, como a prescrição e a decadência – na perda de “direitos processuais”, que pode decorrer de várias causas. Assim como acontece com o direito material, também no processo a relação jurídica estabelecida entre os sujeitos processuais pode levar à extinção de direitos processuais, o que acontece, diga-se, tão freqüentemente quanto em relações jurídicas de direito material. A preclusão é o resultado dessa extinção, e é precisamente o elemento (aliado à ordem legal dos atos, estabelecida na lei) responsável pelo avanço da tramitação processual.” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 3a Ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004., p. 665.)

Anoto que a preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.

José Frederico Marques, em sua obra “Instituto de Direito Processual Civil”, volume II, páginas 365 e seguintes conceitua o instituto da preclusão sob dois aspectos:

“objetivo e subjetivo. Pelo primeiro, a preclusão é fato impeditivo, destinado garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fase anteriores do procedimento; desempenharia, portanto, o papel de válvulas do procedimento: o segundo, a preclusão é a perda de uma faculdade ou direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter exercido no tempo e momentos oportunos, fica praticamente extinto, podendo ser temporal, lógica e consumativa.”

No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a questão em si – imissão na posse do imóvel adjudicado e o cancelamento das hipotecas realizadas após a decretação da fraude à execução – poderia ter sido tratada antes do trânsito em julgado, seja nos próprios autos ou por meio de recurso à instância superior e, neste particular, foi desidioso o ora recorrente.

O requerente não adotou nenhuma providência naquela época mesmo ciente da decisão que declarou a alienação posterior à penhora lavrada nos autos ineficaz em relação a exequente, realizada entre o executado Maurílio de Assunção e José Olivio Lourencette.

A propósito:

“Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908)

“Não pode o juiz reapreciar e redicidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA, TJSP 164/22, extraído da obra supra citada, página 1.909)

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020